Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MEIO CRUEL (ASFIXIA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ESTUPRO. TERMO DE APELAÇÃO: SOMENTE ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. RAZÕES: TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APELAÇÃO ADSTRITA AOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 713 DO STF. PLEITO DEFENSIVO DE ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base somente na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal e as razões recursais foram com base em todas as alíneas de referido dispositivo, o recurso deve ser conhecido apenas de forma parcial, ou seja, tão somente com relação à insurgência quanto à ocorrência de erro/injustiça quanto à aplicação da pena.
2. A culpabilidade tem a ver com o grau de censurabilidade/reprovabilidade do comportamento do agente, sendo que, na espécie, o fato de o réu ser conhecido da vítima e já ter tido tentado com ela manter relacionamento amoroso, além de ser amigo do marido da ofendida, são fatores que desbordam o tipo penal e justificam a exasperação da pena-base do delito de homicídio. Ademais, para o delito de estupro, o fato de o réu já conhecer a vítima e saber que ela estava no local sozinha com sua filha, denota a gravidade da conduta do agente, merecendo reprovação e consequente elevação da pena-base.
3. Com relação às circunstâncias do crime, sabe-se que estas se referem aos fatores de tempo, lugar e modo de execução não inerentes ao tipo penal. Na espécie, o fato de o crime elevar o sentimento de insegurança da população local, gerando grave prejuízo social, não é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, pois, além de um homicídio já ter como característica essencial gerar temor e insegurança na população, não restou concretamente comprovado nos autos tal prejuízo sofrido a partir da ação do réu. Circunstância judicial afastada com a redução da pena-base para o delito de homicídio.
4. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime, pois a vítima e seus familiares reportaram terem ficado tremendamente abalados com o ocorrido, principalmente, pelo fato de a vítima ter sido pendurada por uma corda no teto e a sua filha de apenas 5 anos ter visto o sofrimento da mãe ao lutar pela vida, quando, então, foi surpreendentemente resgatada por um terceiro.
5. Não há falar na adoção da fração máxima de redução em virtude da tentativa, reconhecida pelos jurados, porquanto, as provas dos autos dão conta de que o acusado percorreu a totalidade do inter criminis, somente não tendo se concretizado o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que um terceiro chegou e salvou a vítima e ela foi socorrida levada, prontamente, ao hospital.
6. Inviável a aplicação do concurso formal próprio de crimes em detrimento do concurso material reconhecido na sentença, eis que os delitos de tentativa de homicídio e estupro cometidos pelo apelante foram praticados com desígnios autônomos, estando correta a soma das penas aplicadas.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.